Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-45.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0800202-45.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ELO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

REQUERIDO: LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., NELSON LUIZ FEITAL, GERALDO GOULART NEVES, REGES SIQUEIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0800202-45.2021.8.14.0000
.

COMARCA
: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE
: LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL.

ADVOGADA
: MICHEL PIRES FERREIRA – OAB/PA 26.439.

AGRAVADO
: ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADA
: OTÁVIO ANTÔNIO FREIRE NETO – OAB/MT 14.073; JOSÉ PEDROSA NETO – OAB/MT N. 3.763; e ANDRÉIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS – OAB/PA N. 3.040.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, VISANDO ACAUTELAR A POSSIBILIDADE DE ADVIREM RISCOS GRAVES OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA HIPÓTESE DE REVERSÃO DO JULGADO. A COGNIÇÃO SUPERFICIAL OU RAREFEITA SE CARACTERIZA PELA VALORAÇÃO DO MAGISTRADO DE UM JUÍZO DE POSSIBILIDADE, COMO É PRÓPRIO DAS DECISÕES LIMINARES. NESSE CONTEXTO, VISLUMBRA-SE A POSSIBILIDADE, EM TESE, DO RISCO DE DANO GRAVE OU DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO A SENTENÇA DETERMINADO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 30 DIAS, PORTANTO, ESTARIA PRESENTE O REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.012, §4º, PARTE FINAL DO CPC. DIANTE DISSO, NÃO IDENTIFICO NENHUM ARGUMENTO COM APTIDÃO PARA MODIFICAR O
DECISUM
VERGASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de
Agravo Interno em pedido de efeito Suspensivo À Apelação Cível
e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter a
decisão monocrática de fls. ID Num. 4456405 – Pág. 1/9, que concedeu o efeito suspensivo requestado ao recurso de Apelação Cível de n. 0005268-90.2018.8.14.0017, devendo a sentença recorrida ser suspensa até o julgamento final do presente recurso
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária Plenário Videoconferência, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0800202-45.2021.8.14.0000
.

COMARCA
: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE
: LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL.

ADVOGADA
: MICHEL PIRES FERREIRA – OAB/PA 26.439.

AGRAVADO
: ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADA
: OTÁVIO ANTÔNIO FREIRE NETO – OAB/MT 14.073; JOSÉ PEDROSA NETO – OAB/MT N. 3.763; e ANDRÉIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS – OAB/PA N. 3.040.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA

de

fls. ID Num. 4456405 – Pág. 1/9
, que
concedeu o efeito suspensivo requestado ao recurso de Apelação Cível de n. 0005268-90.2018.8.14.0017, devendo a sentença recorrida ser suspensa até o julgamento final do presente recurso
.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID Num. 4657711 – Pág. 6/28
,

o recorrente trás um resumo fático da matéria, ressaltando a tese de nulidade de todos os contratos por conluio da agravada e dos corréus, motivo pelo qual é necessário a rescisão contratual pela violação da boa-fé pela recorrida, ante o descumprimento contratual.

O recorrente também aponta
erro in judicando
da decisão, ressaltando que a nulidade do contrato firmado pela agravada foi suscitado desde o aditamento da petição inicial, sendo plenamente possível a rescisão contratual no bojo do processo anulatório, independentemente de ajuizamento de nova ação visando a rescisão.

Como pedido subsidiário, aponta apara o fato de que, ainda que se considere os investimentos da Agravada e a lavoura de soja que está pendente nos imóveis rurais objeto do litígio, requer que somente em relação a esta área, isto é, a área da lavoura se confira o efeito suspensivo requestado, por entender que a agravada está se utilizando das terras dos agravantes e do maquinário pertencente a este.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5105010 – Pág. 1-28
, o recorrido sustenta
(I)
a impossibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 493 do CPC na forma pretendida pelos agravantes;
(II)
a Boa-Fé contratual;
(III)
a ausência de fraude por parte da agravada e inexistência de confissão dos procuradores dos agravantes; e
(IV)
o cumprimento substancial do instrumento contratual e o descumprimento contratual dos agravantes.

Às
fls. ID Num. 5248210 – Pág. 1/3
, o recorrente reitera o pedido de retratação formalizado nos autos do Agravo Interno.

Decisão da então Relatora do feito,
Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho
,
julgando-se suspeita para atuar no feito
, por motivo de foro íntimo superveniente
(fls. ID Num. 5731350 – Pág. 1
).

Após, os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento, Plenário VIDEOCONFERÊNCIA.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, VISANDO ACAUTELAR A POSSIBILIDADE DE ADVIREM RISCOS GRAVES OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA HIPÓTESE DE REVERSÃO DO JULGADO. A COGNIÇÃO SUPERFICIAL OU RAREFEITA SE CARACTERIZA PELA VALORAÇÃO DO MAGISTRADO DE UM JUÍZO DE POSSIBILIDADE, COMO É PRÓPRIO DAS DECISÕES LIMINARES. NESSE CONTEXTO, VISLUMBRA-SE A POSSIBILIDADE, EM TESE, DO RISCO DE DANO GRAVE OU DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO A SENTENÇA DETERMINADO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 30 DIAS, PORTANTO, ESTARIA PRESENTE O REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.012, §4º, PARTE FINAL DO CPC. DIANTE DISSO, NÃO IDENTIFICO NENHUM ARGUMENTO COM APTIDÃO PARA MODIFICAR O
DECISUM
VERGASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Pois bem, da análise da decisão monocrática proferida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho e das razões expostas em sede recursal, entendo estar sem razão os agravantes.

Isto porque a decisão agravada foi proferida em sede de cognição superficial, visando estritamente acautelar a possibilidade de advirem riscos graves ou de difícil reparação, na hipótese de reversão do julgado.

Com efeito, a cognição superficial ou rarefeita se caracteriza pela valoração do Magistrado de um juízo de possibilidade, como é próprio das decisões liminares.

Nesse contexto, considerando que a sentença, ao julgar procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, confirmando a tutela de urgência, para decretar a rescisão dos contratos firmados entre LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS / NELSON LUIZ FEITAL e GERALDO GOULART NEVES / REGES SIQUEIRA NEVES, bem como por decorrência, a rescisão do contrato de NELSON LUIZ FEITAL / LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
determinou a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial e no contrato de fls. 10/15 e fls. 16/21 ao requerente
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
, entendo pela possibilidade, em tese, de risco de dano grave ou de difícil reparação, e, portanto, que está presente o requisito previsto no art. 1.012, §4º, parte final do CPC.

Isto porque, como muito bem pontuou a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, em sua Decisão Monocrática, “
a requerente/apelante exerce a posse dos imóveis objeto dos litígios
desde 2018
, tendo comprovado, de forma documental (Ids 4317363 a 4317884), ter, recentemente, realizado expressivo investimento no imóvel, investimento este que seria perdido pelo cumprimento provisório da sentença, portanto, havendo claro risco de dano grave ou de difícil reparação ao requerente, ante o iminente grave prejuízo financeiro, além de implicar em possível descumprimento de contratos firmados com terceiros, já que, por meio dos documentos (Ids 4317363 a 4317884), o requerente comprovou já ter negociado a safra de milho e soja de 2020/2021 em outras empresas”
(ID Num. 4456405 – Pág. 8)
.

Aliado a este fato, conforme se pode destacar em alhures, o Juízo de Piso rescindiu o contrato entabulado pela recorrida ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em decorrência de ter rescindido inicialmente o contrato formalizado pelas partes LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS / NELSON LUIZ FEITAL e GERALDO GOULART NEVES / REGES SIQUEIRA NEVES.

Ocorre que, a nobre Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, ao se manifestar sobre este tema, aduziu que
(fls. ID Num. 4456405 – Pá. 7/8)
:

“
Portanto, conforme bem apontado pela parte requerente, verifico que estamos diante de dois negócios jurídicos distintos e independentes, cuja eventual cobrança, inadimplemento e aplicação de penalidades deveria ser analisada individualmente em ação própria, já que, conforme exaustivamente esclarecido, o contrato firmado entre as agravantes e a ELO AGRONEGÓCIOS não foi objeto da ação originária proposta, motivo pelo qual não cabe ao Poder Judiciário intervir, por meio desta ação, na relação jurídica existente entre as agravantes e a ELO AGRONEGÓCIOS, decorrente do segundo negócio jurídico firmado.

Desse modo, uma vez que a sentença guerreada também declarou a rescisão do contrato de promessa de venda e compra firmado com a ELO AGRONEGOCIOS, o qual além de não ser objeto da demanda, não possibilitou maior instrução probatória acerca das circunstâncias do alegado inadimplemento, constato, em juízo de cognição sumária, indícios de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual entendo pela necessidade de suspensão da sentença recorrida até o julgamento definitivo do recurso de Apelação
”

Portanto, por tudo o que foi exposto no agravo interno, aliado ao que já foi decidido no
decisum
vergastado, não identifico nenhum argumento com a aptidão para modificar o julgado, sendo as demais argumentações analisadas quando do julgamento da apelação cível, tendo em vista que a presente análise se atém somente aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação cível.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇAO INTERPOSTA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação demonstrado
.

2.

Nos termos do art. 1012, § 4º, do CPC, os requisitos para que o Tribunal ou Relator concedam o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação são os seguintes
:
a) o caso deve se encaixar no art. 1012, § 1º, NCPC e o Apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou b) o caso deve se encaixar no art. 1012, § 1º, NCPC e o Apelante deve demonstrar relevante fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação
.

3.
No caso em tela, restou demonstrado que o apelante possui escritura pública da área litigada, de aproximadamente 3.000 (três mil) metros de frente por 5.000 (cinco) mil metros de fundos, bem como, teve a sua posse restaurada desde dezembro de 2011, por força da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de piso, sendo julgado extinto o feito sem julgamento de mérito, com base em um laudo pericial falho e questionável, eis que embora não tenha conseguido localizar a área do apelante, afirma em um primeiro momento que faz limite com a área do patrimônio municipal e, em outro momento, que a área periciada pertence ao município, bem como, também, foram levantadas dúvidas acerca da legalidade da perícia realizada pelo Incra. O que deverão ser devidamente analisados quando do julgamento da apelação.

4.
Assim, demonstrado a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além de ter a sentença apelada determinado a expedição de mandado de reintegração de posse para dezenas ou centenas de posseiros, que caso a área seja de natureza pública, não possuem qualquer direito de posse ou de propriedade e, caso seja de natureza privada, será de propriedade do apelante.

5.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0002065-11.2017.8.14.8.14.0000. RELATORA DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. JULGADO EM 22/02/2018)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA

de

fls. ID Num. 4456405 – Pág. 1/9
, que
concedeu o efeito suspensivo requestado ao recurso de Apelação Cível de n. 0005268-90.2018.8.14.0017, devendo a sentença recorrida ser suspensa até o julgamento final do presente recurso
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021